Tribunal: TJES
Processo: 0004244-90.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004244-90.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON DE SOUZA BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO. MOTIVOS RELACIONADOS A DESAVENÇAS E DISPUTAS POR TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO A TERCEIROS EM LOCAL PÚBLICO. MANUTENÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. TEMA 585 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana que, após condenação pelo Tribunal do Júri, reconheceu a prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante emboscada (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), fixando a pena em 19 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa requereu a revisão da dosimetria da pena, com afastamento de circunstâncias judiciais negativamente valoradas e compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
2 questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada para exasperação da pena-base; e (ii) estabelecer se é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta baseada em elementos que extrapolem os inerentes ao tipo penal, não sendo suficiente a afirmação genérica de elevada intensidade da conduta.

4.
Os motivos do crime justificam a exasperação da pena-base quando demonstrado que a prática delitiva decorre de desavenças e disputas relacionadas ao tráfico de drogas.

5.
As circunstâncias do crime autorizam a valoração negativa quando o agente pratica o homicídio em contexto que expõe a risco a vida e a integridade física de diversas pessoas inocentes presentes no local dos fatos.

6.
A jurisprudência consolidada admite a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito como parâmetro orientador para a individualização da pena-base.

7.
A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é admissível quando o réu não ostenta condição de multirreincidente, em conformidade com o Tema Repetitivo 585 do Superior Tribunal de Justiça.

8.
A exclusão da valoração negativa da culpabilidade e a compensação integral entre confissão e reincidência impõem o redimensionamento da pena para 16 anos e 6 meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
4244-9
0.2018.8.08.0050

APELANTE:
WELLINGTON DE SOUZA BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes pares, c
onforme relatado, t
rata-se de
a
pelação
c
riminal interposta por
WELLINGTON DE SOUZA BATISTA
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA

(
ID 18777424 –
fls.
717/720 – Vol. A 003 – parte 39
),
que,

após deliberação do
Tribunal do Júri
,
condenou
o
recorrente
nas
iras
do art. 121, §2º, incisos I
(motivo torpe)
e IV
(emboscada),

impondo-lhe

a
pena de
finitiva de

1
9
(
dezenove
) anos
e 0
3
(
três
) meses de reclusão,
em regime
inicial
fechado.

Em suas razões
(
ID 18777424 –
fls.
7
40
/7
44
– Vol. A 003 – parte
s

41 e 42
),

a
nobre representante da Defensoria Pública Estadual
alega

a desproporcionalidade na aplicação
d
a pena-base,
considerando indevida a valoração negativa das circunstâncias judiciais descritas no art.
59 do C
ódigo
P
ena
l
relativas à culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e comportamento da vítima. Na segunda etapa, requer a compensação da circunstância atenuante da confissão com a agravante da reincidência,
de forma a manter a pena inicial nessa fase.

Contra-argumentos pelo desprover do recurso
(
ID
18777429
).

Em seguida, o
Parecer
Ministerial opinando pela manutenção da sentença
(ID
19436667
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Como visto, a irresignação recursal limita-se à reanálise da dosimetria da pena.

Dito isto,

p
eço vênia para reproduzir
excerto d
o édito condenatóri
o:

"(...)
O
acusado agiu com elevado grau de
culpabilidade
, sendo de
grande intensidade a conduta levada a efeito
.

Em relação aos seus
antecedentes
c
ri
minais, observo que subsiste condenação criminal com sentença transitada em julgada em data anterior aos fatos em análise (processo 00046850-91.2014.8.08.0050), razão qual
procederei sua valoração quando da análise da agravadora da reincid
ê
ncia.

Subsistem outras condenações criminais, não hábeis, entretanto, a justificar maus antecedentes ou reincidência.

Não observo a existência de registros relevantes acerca de sua

conduta social
, nada obstante as constantes menções acerca de seu envolvimento no crime de tráfico de drogas confirmadas pelas condenações supra-referenciadas.

Personalidade
do homem comum.

Nesse passo, os
motivos do c
rim
e
não o favorecem, considerando que foi
movido por desavenças e disputas por tráfico de drogas
.

As
circunstâncias
também não o favorecem, considerando que
pôs em risco a vida e integridade física e psíquica de diversas pessoas inocentes que encontravam-se no local do crime.

As
consequên
ci
as extrapenais
do crime são as próprias do tipo penal.

Por outro lado o
comportamento da vitima

não foi decisivo de forma direta para a eclosão do evento
, nada obstante as constantes menções de seu envolvimento com o tráfico de drogas.

As
condições econ
ô
micas
do acusado não são das melhores.

Assim, estabeleço como necessário e sufi
ci
ente para reprovação e prevenção do c
rime
a
PENA BASE de 19 (dezenove
)
anos de RECLUS
Ã
O.
(...)"

Como visto, a

pena-base foi fixada em
19
(
dezenove
) anos de reclusão
,
considerando como desfavoráveis os vetores culpabilidade,
motivos e circunstâncias
do crime.

Quanto à
culpabilidade
,
compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, devem ser levados em conta os elementos concretos disponíveis nos autos, que devem escapar ao campo da incidência do tipo penal violado.

No caso, entendo que o magistrado deixou de apreciar concretamente a reprovabilidade da conduta do réu, ao mencionar ser apenas de
grande intensidade.

Nesse ponto,
a jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie.

Dessa maneira, afasto a análise negativa do referido vetor.

Em relação aos
motivos
, que são os fatores psíquicos que levam o agente a praticar a infração penal, o juízo justificou que
o réu foi

movido por desavenças e disputas por tráfico de drogas
,
devendo ser mantido
tal
desvalor.

No tocante às
circunstâncias
,
que

referem-se às circunstâncias de tempo e local em que ocorreu o crime
, o magistrado
registrou
que
o réu
pôs em risco a vida e integridade física e psíquica de diversas pessoas inocentes que encontravam-se no local do crime.

Nesse sentido
, assevero que o cometimento do crime
“em praça pública, na presença de vários populares, de modo que a conduta empreendida pôs efetivamente em risco outros bens jurídicos para além da integridade física da vítima, (...), inclusive, a vida daqueles que estavam transitando pelo local”,
justifica o agravamento da pena-base pela vetorial das circunstâncias do delito.
(STJ. AgRg no AREsp 1.803.854/AL, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022), razão pela qual mantenho a análise negativa desse vetor.

Em relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável, importante observar a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual

“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir
sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de
patamar meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

No mesmo sentido,
“pa
ra o estabelecimento da quantidade da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal, tendo a jurisprudência firmado a orientação de aplicar-se a
fração imaginária de 1/8 (um oitavo) sobre a quantidade de pena encontrada entre as penas mínima e máxima do tipo penal incriminador para valorar cada circunstância judicial
, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade.”

(
TJDFT,
Acórdão 1614462
, 07067704320218070007, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 15/9/2022)

Dessa maneira,
fazendo uso do
critério sugerido pela jurisprudência
, ou seja,
c
onsiderando a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
delito
de homicídio qualificado,
que
perfaz
18 (dezoito) anos
,

a média para a desvaloração de cada circunstância
prevista no art. 59 do Código Penal
deve ser de 02 (dois) anos e 03 (três) meses
,
diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido, que varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

S
eguindo tal diretriz,
a pena-base deve
ser
reduzida para

1
6
(de
zesseis
) anos e
06

(seis)
meses
de reclusão.

Na
segunda etapa
do cálculo dosimétrico, o magistrado reduziu a pena em
06 (seis) meses
, em razão da
circunstância atenuante prevista no art. 65, III, "d", do C
ódigo
P
enal
(confissão espontânea).

E
m seguida, majorou a reprimenda em
09 (nove) meses
em razão da
circunstância agrava
nte

descrita no
art. 61, I,
do
C
ódigo
P
enal
(reincidência – 00046850-91.2014.8.08.0050).

Q
uanto ao ponto, destaco que o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese, no
âmbito do
julgamento
sob o rito
dos recursos repetitivos (Tema 585), de que:
“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena,
a
compensação
integral da atenuante da
confissão
espontânea com a agravante da
reincidência
, seja ela específica ou não
. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua
compensação
proporcional com a atenuante da
confissão
espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

No caso em exame,
é
possível proceder à
compensação
integral entre a
reincidência
e a
confissão espontânea
, tendo em vista que o recorrente
não
possui múltiplas condenações definitivas.

D
essa maneira, fixo a pena definitivamente em
1
6
(de
zesseis
) anos e
06

(seis)
meses
de reclusão
,
por não haver outras causas de diminuição ou de aumento de pena a serem sopesadas, devendo ser mantido o
regime inicial fechado
, na forma do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
DOU-
LHE PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.